Tribunal: CARF
Processo: 10980.902797/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902797/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.244 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/PASEP. COFINS. RESSARCIMENTO. VENDAS COM SUSPENSÃO,
ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE NOS CASOS DE VENDAS TRIBUTADAS.
O benefício previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, está direcionado à
manutenção dos créditos básicos, especificamente sobre aquisições vinculadas
às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, e tampouco se
aplica em relação a bens e serviços que não sofreram tributação quando de sua
aquisição.
É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento
no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese
de receita de venda no mercado interno tributada.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI
10.925/2004.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado
para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos
de apuração.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados no
período do caso concreto alcança somente os pleitos formulados a partir de
01/01/2012.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902797/2014-52
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

Acórdão no 3201-007.243, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10980.902801/2014-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laércio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de contestação contra indeferimento de Pedido de Ressarcimento –,
conforme Despacho Decisório da DRF Curitiba/PR), emitido em 07/08/2014.
Consoante Relatório Fiscal, o procedimento administrativo formalizado na presente
ação fiscal abrange também os pedidos de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins do
Mercado Interno (MI), relativos aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2009:

Segundo a autoridade fiscal, a análise do direito creditório se procedeu após a análise e
tratamento dos dados, extração dos arquivos das notas fiscais de entrada e saída
(Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais – SVA) e informações
complementares prestadas em decorrência de Intimação Fiscal de no 12/2014, tendo por
base as informações prestadas nos Dacon de cada um dos meses do ano de 2009, e
sendo os créditos limitados aos valores ali informados.
Constatou-se que a contribuinte informou nos Dacon ter auferido receitas de vendas de
bens e serviços no mercado interno, integrantes da base de cálculo das contribuições
pelo regime não cumulativo e algumas receitas sem incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e a COFINS: com alíquota zero (art. 1o da Lei no 10.925, de 2004) e vendas
de bens do Ativo Permanente; que os pedidos de ressarcimento têm como fundamento o
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005; e que as
“receitas com alíquota zero” referem-se a vendas de “Farelo de Soja” – NCM
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

2304.00.90, que foram incluídas nos DACON como integrantes da “Base de Cálculo”
das contribuições.
O não reconhecimento do direito creditório se deu pelo fato de que a legislação não
prevê a incidência de alíquota zero para os bens comercializados pela interessada
(“Farelo de Soja” – NCM 2304.00.90): o artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004, de forma
geral, especifica os produtos/bens “naturais” sujeitos à não incidência, e o artigo 28 da
Lei no 10.865, de 2004, lista os bens manufaturados/industrializados não tributados
pelas contribuições; e que referem-se a “vendas” de produtos adquiridos originalmente
com alíquota zero (uréia e adubos) ou vendas de bens do ativo imobilizado (produtos
diversos), as quais não têm qualquer relação com os custos, despesas e encargos comuns
que compõem a base de cálculo dos créditos, e que não devem integrar o montante da
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa (receitas de mercado interno) e nem o
da receita bruta total, auferida em cada mês, sob pena de distorcer o percentual a ser
utilizado para fins de apuração de créditos vinculados às vendas de mercado interno
tributadas ou não.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada, por intermédio de seu representante
legal, ingressou com Manifestação de Inconformidade, em 16/09/2014, ressaltando que
atua no setor do agronegócio, notadamente o beneficiamento, a comercialização e
exportação de soja e seus derivados, sujeita à incidência não cumulativa das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
Ressalta que, em face de as vendas por ela realizadas estarem sujeitas à alíquota zero
(art. 1o da Lei no 10.925, de 2004) ou destinadas à exportação, regularmente há o
acúmulo de créditos na sistemática da não cumulatividade, decorrente da aquisição de
bens e serviços utilizados como insumos na realização de sua atividade e que, de acordo
com o art. 17 da Lei no 11.033 c/c o art. 16 da Lei no 11.116, ambas de 2004, podem ser
deduzidos, compensados ou ressarcidos. Diz que além dos créditos básicos, o crédito
presumido, decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas e jurídicas que não
estão obrigadas ao recolhimento das contribuições, também é passível de ressarcimento,
desde a edição da Lei no 12.431, de 2011.
Salienta que, conforme se verifica no Dacon, parte significativa dos créditos apurados
decorrem da aquisição de insumos utilizados em seu processo industrial,
especificamente, a soja in natura e derivados, nos termos das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003. E também, nos termos da Lei no 10.925, de 2004, podem ser deduzidas
das contribuições devidas o crédito presumido decorrente de aquisição de insumos de
pessoas físicas e pessoas jurídicas que não estão obrigadas ao recolhimento das
contribuições.
Diz que nos Dacon dos períodos ocorreu mero erro de preenchimento, por não ter
vinculado seus créditos à receita não tributada no mercado interno ou à receita de
exportação, mas isso não lhe retira o direito ao ressarcimento dos créditos. Discorre
sobre o princípio da verdade material, citando jurisprudência do CARF.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/PASEP.
COFINS.
RESSARCIMENTO.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO,
ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS.
O benefício previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, está direcionado à
manutenção dos créditos básicos, especificamente sobre aquisições vinculadas às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, e tampouco se aplica em relação a bens
e serviços que não sofreram tributação quando de sua aquisição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
parte significativa dos créditos apurados pela Requerente decorrem da
aquisição de insumos utilizados em seu processo industrial, para o período de apuração em
questão, especificadamente, a soja in natura e derivados;
(ii)
de acordo com a legislação pode descontar créditos decorrentes de custos
com aquisição de bens e serviços, utilizados como insumos na realização do seu objeto social;
(iii)
com o objetivo de estimular a produção rural e, em atendimento ao
princípio da isonomia, a Lei n.o 10.925/2004 instituiu o crédito presumido de PIS e COFINS,
decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas e pessoas jurídicas que não estão
obrigadas ao recolhimento das citadas contribuições
(iv) enquanto as Leis nos 10.637/2002, e 10.833/2003, haviam estabelecido um
sistema de desoneração da cadeia produtiva agroindustrial centralizado, baseado apenas na
possibilidade de dedução de crédito presumido pelas pessoas jurídicas descritas na norma, a Lei
no 10.925/2004, por seu turno, estabeleceu um sistema desonerativo mais amplo e espalhado
pelas diversas etapas da cadeia produtiva, ora valendo-se da técnica da redução à alíquota zero,
ora da técnica da suspensão da incidência das contribuições e ora da concessão de crédito
presumido dedutível da 'Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, devidas em cada período
de apuração';
(v)
a Lei no 10.925/2004, conferiu o direito ao crédito presumido àquelas
pessoas jurídicas que teriam efetivamente de pagar as contribuições PIS e COFINS, e tanto assim
é que limitou o aproveitamento dos créditos à dedução das contribuições devidas no período. Por
outro lado, as cerealistas que, mesmo após terem submetido a processo industrial os seus grãos,
os comercializam 'in natura', foram expressamente excluídas do tratamento conferido pelo caput
do mesmo artigo às pessoas jurídicas agroindustriais;
(vi)
dentro do sistema próprio instituído pela Lei no 10.925/2004, o legislador
conferiu aos grãos comercializados in natura, ainda que submetidos a processo de
beneficiamento, o mesmo tratamento de insumo conferido aos grãos em estado bruto. Por isso
que as cerealistas que comercializem os grãos 'in natura' - assim como se deu também com as
pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária e as cooperativas de produção
agropecuária que comercializam os grãos em estado bruto ou in natura – foram beneficiadas com
a suspensão da incidência do PIS e da COFINS sobre as suas receitas, nos termos do art. 9o das
Leis no’s 10.925, de 2004, benefício esse que, a propósito, é incompatível com o direito de
deduzir crédito presumido 'da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, devidas em cada
período de apuração', na forma prevista no caput do art. 8o, justamente porque as receitas são
desoneradas;
(vii)
a própria Lei no 10.925/2004, expressamente vedou o direito ao crédito
presumido às cerealistas que realizam processo de beneficiamento, consistente quando menos em
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os grãos in natura, para espancar qualquer dúvida
acerca da impossibilidade de cumulação do benefício de suspensão da incidência com o de
crédito presumido;
(viii) a Lei no 10.925/2004, na verdade traz um regime de tributação especial de
PIS e COFINS, aplicável às pessoas jurídicas que compõem a cadeia produtiva agroindustrial e
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

que visa a desoneração dos alimentos essencialmente em favor do consumidor final no âmbito do
mercado interno;
(ix)
nas operações de exportação, há imunidade para o PIS/COFINS e a própria
legislação assegura a utilização dos créditos gerados;
(x)
a IN 660/06 disciplinou a "suspensão" do PIS/COFINS e a apuração do
crédito presumido, previsto nos artigos 8o e 9o, da Lei 10.925/2004. No art. 8o, §3o, II, dispôs que
o valor dos créditos não poderia ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento (art. 8o, § 3o, II);
(xi)
a lei previu o crédito presumido e não vinculou a sua concessão à
existência de débitos das contribuições ao PIS/COFINS, por isto, as vendas com suspensão das
contribuições ou as exportações não impedem o aproveitamento do crédito presumido do art. 8o,
da Lei 10.925/2004;
(xii)
percebe-se que as glosas em relação a insumos que – no caso concreto;
fazem parte essencial das atividades produtivas da agroindústria, tais como briquetes, lenhas, e
outros foram indevidamente excluídos;
(xiii) foram ainda glosadas aquisições de pessoas físicas, o que não é admissível;
(xiv) deve ser observado o decidido no RESP 1.221.170 – PR;
(xv)
conforme § 2o do art. 89 da IN 1.717/2017, em simetria com ar. 73,
parágrafo único da Lei 9.430/96, a autoridade administrativa, antes de realizar pagamento à
impetrante, procederá compensação de valores com créditos tributários de qualquer natureza,
mesmo aqueles com exigibilidade suspensa por força de parcelamento, o que contraria o Código
Tributário Nacional (art. 151);
(xvi) a possibilidade de realização de compensação de ofício envolvendo débitos
parcelados já foi apreciada pelo TRF 4a Região, no âmbito da arguição de inconstitucionalidade
no 5025932-62.2014.404.0000, onde restou declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único
do art. 73 da Lei no 9.430/96, que autoriza a compensação de ofício com débitos objeto de
parcelamento sem garantia; e
(xvii) por se tratar de precedente cuja observância é obrigatória aos juízes e
tribunais, nos termos do art. 927, V, do CPC, impõe-se reconhecer a impossibilidade de
realização, pelo Fisco, de compensação de ofício com débitos parcelados, por se entender pela
eficácia plena da suspensão da exigibilidade do débito tributário regularmente parcelado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Inicialmente é de se destacar que a Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade trouxe as seguintes alegações:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

(1) apura, mensalmente, créditos básicos (decorrentes dos insuimos adquiridos em
vendas tributadas) e créditos presumidos (decorrentes da aquisição de insumos não
tributados);
(2) os créditos básicos vinculados à receita de exportação e à receita não tributada no
mercado interno podem ser objeto de pedido de ressarcimento, nos termos do art.
17 da Lei no 11.033/2004 e o art. 16 da Lei no 11.116/2004, sendo que os crédito
presumidos também podem ser ressarcidos, conforme autorização prevista no art.
56-B da Lei no 12.350/2010; e
(3) o mero equívoco no preenchimento dos DACON’s, por não ter vinculado seus
créditos à receita de exportação, não lhe retira o direito ao ressarcimento dos
crédito pleiteados, pois é possível verificar que apurou receita decorrente de vendas
não tributadas e ou receitas de exportação.
O Pedido de Ressarcimento transmitido pela Recorrente tem como fundamento legal do
pedido o art. 17 da Lei no 11.033/2004 e art. 16 da Lei no 11.116/2005, os quais
apresentam as seguintes redações:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.”
A decisão recorrida, portanto, proferiu julgamento dentro dos limites postos na lide pela
contribuinte.
Segundo o Relatório Fiscal, em confronto do demonstrativo das receitas auferidas e
detalhamento do cálculo dos percentuais de rateio apresentado pela Recorrente
verificou-se que as referidas “receitas com alíquota zero” referem-se a vendas de
“FARELO DE SOJA” – NCM 2304.00.90, que foram incluídas nos DACON como
integrantes da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS.
Relativamente a não incidência das contribuições, a Lei no 10.925/2004,
assim disciplina:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
(...)
XXIII - óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e outros óleos vegetais
classificados nas posições 15.08 a 15.14 da Tipi; (...)”
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

Assim, dentre vários produtos, não há referência ao “FARELO DE SOJA
– NCM 2304.00.90”, a não ser os óleos vegetais, incluindo o de soja,
como trazido no dispositivo legal referido.
Por sua vez, o art. 28 da Lei no 10.865/2004, relaciona os produtos que
tiveram reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, mas,
de igual modo, não faz referência ao “FARELO DE SOJA – NCM 2304.00.90”.
Da Informação Fiscal que lastreia o Despacho Decisório, destaco:
“9. A legislação vigente das contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS não
prevê a incidência de alíquota zero para os bens comercializados pela interessada
(“Farelo de Soja” – NCM 2304.00.90), seja o artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004,
conforme alegado pela empresa, tal dispositivo legal, de forma geral, especifica
os produtos/bens “naturais” sujeitos à não incidência, seja o artigo 28 da Lei no
10.865, de 2004, que por outro lado lista os bens manufaturados/industrializados
não tributados pelas contribuições para o PIS e a COFINS.
10. Além disso, as receitas sem incidência das contribuições informadas nos
DACON dos meses de março a maio e outubro a dezembro de 2009, tratam-se de
“vendas” de produtos adquiridos originalmente com alíquota zero (uréia e
adubos) ou vendas de bens do ativo imobilizado (produtos diversos), as quais por
não terem qualquer relação com os custos, despesas e encargos comuns que
compõem a base de cálculo dos créditos, não devem integrar o montante da
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa (receitas de mercado interno) e
nem o da receita bruta total, auferida em cada mês, sob pena de distorcer o
percentual a ser utilizado para fins de apuração de créditos vinculados às vendas
de mercado interno tributadas ou não.
11. Desta forma, a despeito da interessada ter alegado auferir receitas de vendas
de produtos não tributados no mercado interno, as informações contidas nos
DACON mensais, além dos demonstrativos das receitas auferidas e o
detalhamento do cálculo dos percentuais de rateio dos créditos apresentados pela
empresa, confrontados com a legislação vigente, comprovam exatamente o
contrário e determinam que em todos os meses do ano de 2009 os créditos
informados nos DACON mensais deverão ser vinculados exclusivamente às
receitas tributadas no mercado interno, conforme demonstrado no anexo:
“Planilha no 1 - Receitas e Percentual de Rateio de Créditos”.
12. Portanto, tendo em vista que não ocorreu a implementação da condição
necessária e essencial ao reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS, qual seja, a realização de venda
não tributável de bens e serviços no mercado interno, prevista nos artigos 17 da
Lei no 11.033, de 2004, e 16 da Lei no 11.116, de 2005, os PER relacionados no
parágrafo 1o da presente Informação Fiscal, deverão ser INTEGRALMENTE
INDEFERIDOS, haja vista a inexistência de crédito passível de ressarcimento no
ano de 2009.”
Para o ressarcimento da contribuição com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o
art. 16 da Lei no 11.116/2005, deve haver um crédito preexistente na aquisição de
determinado bem, a qual é vinculada à venda da contribuinte com suspensão, isenção,
alíquota “0” (zero) ou não incidência da contribuição PIS/Cofins, o que não ocorreu no
caso em apreço, conforme excertos antes reproduzidos.
Assim, não há como se cogitar a aplicação do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
relativamente à manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
É de se reportar ao contido na decisão recorrida:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

“Nem mesmo às receitas sem incidência das contribuições informadas em alguns
meses nos DACON pode ser aplicado tal benefício, já que se tratam de vendas de
produtos adquiridos originalmente com alíquota zero (uréia e adubos) ou vendas
de bens do ativo imobilizado, conforme consta no Relatório Fiscal, e que, por
não terem qualquer relação com os custos, despesas e encargos comuns que
compõem a base de cálculo dos créditos, não devem integrar o montante da
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa (receitas de mercado interno) e
nem o da receita bruta total, auferida em cada mês, sob pena de distorcer o
percentual a ser utilizado para fins de apuração de créditos vinculados às vendas
de mercado interno tributadas ou não.
Além disso, é de se esclarecer que o benefício previsto no artigo 17 da Lei no
11.033, de 2004, no sentido de serem mantidos os créditos sobre aquisições
vinculadas às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, está direcionado à
manutenção dos créditos básicos previstos nos artigos 3o das Leis no 10.637, de
2002 e no 10.833, de 2003. Portanto não se aplica em relação a bens serviços que
não sofreram tributação quando de sua aquisição, pois não existe crédito a se
manter para fins de aplicar o contido no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.”
Assim, as receitas relativas às vendas realizadas pela Recorrente são tributadas, razão
pela qual os créditos vinculados a elas não poderiam ser objeto do ressarcimento
pleiteado com base no art. 17 da Lei no 11033/2004.
Neste sentido são os precedentes do CARF:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do
PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução
no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo
credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004
c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de receita de venda no
mercado interno tributada.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10950.904136/2011-76; Acórdão no
3402-006.547; Relator Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de
24/04/2019) (nosso destaque)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do
PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No
entanto, no caso das sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

dessas contribuições previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.15835 não
representam a isenção sobre as vendas correspondentes, mas somente a redução
no montante a recolher da contribuição. É incabível o ressarcimento de saldo
credor das contribuições com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004
c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de receita de venda no
mercado interno tributada.” (Processo no 14090.000023/2009-11; Acórdão no
3302-007.741; Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de
19/11/2019)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS DA COFINS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Somente podem ser objetos de ressarcimento ou compensação com os
demais tributos federais os créditos acumulados em razão de vendas
realizadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, nos
termos dos artigos 16 da Lei n° 11.116/05 c/c o 17 da Lei n° 11.033/03.”
(Processo no 10855.720785/2010-13; Acórdão no 3301-005.475; Relator
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira; sessão de 27/11/2018)
Com relação ao argumento de que tem direito ao ressarcimento dos créditos
presumidos, melhor sorte não socorre a Recorrente.
O crédito presumido em questão, não pode ser objeto de ressarcimento e/ou
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, uma vez
que a sua utilização é exclusiva para dedução da contribuição devida no mês, a teor do
que preconiza o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A Recorrente tem atuação no setor do agronegócio, em especial, o beneficiamento, a
comercialização e exportação de soja e seus derivados, os quais, nos termos da
legislação acima citada, tem seu regime de crédito presumido regulado pelo art. 8o da
Lei no 10.925/2004, e, em decorrência, pela IN SRF no 600/2006, e ADI SRF no
15/2005, que preveem a sua utilização apenas para dedução do valor apurado das
contribuições devidas, não havendo a possibilidade do ressarcimento pleiteado.
Disciplina o texto legal:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.”
A decisão recorrida teve por fundamento principal a impossibilidade de o crédito
presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004, ser utilizado em pedidos
de ressarcimento/compensação, mas tão somente ser utilizado para dedução do valor da
contribuição apurada no regime de apuração não cumulativa.
Contra tal fundamento decisório, a Recorrente praticamente não o ataca, sendo o recurso
genérico e sem a devida dialeticidade recursal. A defesa recursal é de certo modo
genérica, não ataca com a profundidade devida a decisão recorrida. Limita-se a fazer
argumentos imprecisos, sem apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões que possui.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

O entendimento do CARF é uníssono no sentido de que o crédito presumido em questão
somente pode ser utilizado para a dedução da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, inexistindo previsão legal para o
ressarcimento/compensação.
Ilustra-se o entendimento consagrado com os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente
pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo
ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de
2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.” (Processo
no 10925.000385/2008-01; Acórdão no 9303-009.978; Relatora Conselheira
Vanessa Marini Cecconello; sessão de 22/01/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA LEI N. 10.925/2004 ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE INEXISTENTE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04 só pode ser utilizado para a
dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado
em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de
apuração. (...)” (Processo no 16366.720120/2012-60; Acórdão no 3402-007.241;
Relatora Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne; sessão de 29/01/2020)

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
OU
RESSARCIMENTO
EM
ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a
COFINS. (...)” (Processo no 13049.000012/2004-61; Acórdão no 3302-007.817;
Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 16/12/2019)
O entendimento do CARF está em linha com o que vem sendo decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ, conforme decisões a seguir reproduzidas:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS
PRESUMIDOS DECORRENTES DA LEI 10.925/04 COM QUAISQUER
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.
CRÉDITOS
NÃO
PREVISTOS
NA
NORMA
LEGAL
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

AUTORIZADORA. ARTIGOS 9o-A DA LEI 10.925/2004; 4o e 26 DA LEI
13.137/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Na hipótese dos autos, os arts. 8o e 15 da Lei 10.925/2004 prevêem
expressamente que o crédito presumido constitui benefício que somente pode ser
aproveitado na forma escritural, para fins de dedução das próprias contribuições
PIS e COFINS.
2. Não se trata, portanto, de crédito oriundo de valor físico recolhido a maior,
inserido, por exemplo, na regra geral do art. 74 da Lei 9.430/1996 (que autoriza a
compensação com quaisquer outros tributos administrados pela atual Receita
Federal do Brasil).
Precedentes.
3. Outrossim, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts. 9o-A,
da Lei 10.925/2004; 4o e 26 da Lei 13.137/2015, cuja ofensa se aduz. Incidência
da Súmula 211/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1513795/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe
01/06/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO PIS E
COFINS.
LEI 10.925/2004. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. VEDAÇÃO
IMPOSTA PELO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05.
ILEGALIDADE INEXISTENTE.
1. Não se confunde o crédito presumido instituído pelos arts. 8o e 15 da Lei
10.925/2004 com o resultante do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. O primeiro representa benefício fiscal concedido exclusivamente para o fim de
dedução das contribuições ao PIS e à Cofins devidas pelas empresas que atuam
no setor alimentício.
3. De modo diverso, o outro saldo credor tem origem na aplicação da sistemática
da não-cumulatividade, e em tal hipótese a compensação é expressamente
autorizada pelo art. 16 da Lei 11.116/2005, por força das vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das contribuição ao PIS e à
Cofins.
4. Inexistindo, ademais, norma autorizativa (art. 170 do CTN), conclui-se que o
ato interpretativo do Fisco não extrapolou os limites do art. 8o da Lei
10.925/2004. Precedente do STJ.
5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1233876/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 01/04/2011)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS.
RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS PRESUMIDOS
DECORRENTES DA LEI 10.925/04 COM QUAISQUER TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
CRÉDITOS NÃO PREVISTOS NA NORMA LEGAL AUTORIZADORA.
ILEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira
Seção do STJ é no sentido de que inexiste previsão legal para deferir restituição
ou compensação (art. 170, do CTN) com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do crédito presumido de PIS e da
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

COFINS estabelecido na Lei 10.925/2004, considerando-se, outrossim, que a
ADI/SRF 15/2005 não inovou no plano normativo, mas apenas explicitou
vedação já prevista no art. 8o, da lei antes referida. Precedentes: REsp
1.118.011/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ de 31/08/2010). REsp
1.233.876/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 01/04/2011, REsp
1.240.954/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 21/06/2011.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1218923/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe
13/11/2012)
Deve ser acrescido que a permissão de ressarcimento prevista no art. 56-A da Lei no
12.350/2010, referente a créditos gerados a partir no ano calendário de 2010, não
alcança o crédito presumido objeto dos autos, em se tratando de Pedido de
Ressarcimento transmitido em 13/12/2011 e referente a créditos apurados de
01/10/2009 a 31/12/2009.
Com o advento da Lei no 12.350/2010, relativamente ao crédito presumido do art. 8o da
Lei 10.925/2004, autorização para se pedir o ressarcimento em dinheiro com a ressalva
de que o pedido somente poderia ser efetuado a partir de 1o de janeiro de 2012,
conforme expressamente previsto no inc. II, do § 1o, do art. 56-A da Lei no 12.350/2010,
in verbis:
“Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos
de que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta
Lei, a partir de 1o de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).”
(nosso destaque)
Assim, uma vez que a legislação estipulou taxativamente que o aproveitamento do
crédito presumido em questão, mediante ressarcimento, somente poderia ser efetivado a
partir de 1o de janeiro de 2012, em se tratando, no caso concreto, de Pedido de
Ressarcimento – PER transmitido em 13/12/2011 e referente a créditos apurados de
01/10/2009 a 31/12/2009, vale a restrição anteriormente vigente, e o crédito só poderá
ser utilizado na dedução da contribuição apurada.
No mais, vale a transcrição do contido na decisão recorrida:
“Quanto ao entendimento da interessada de que além dos créditos básicos, o
crédito presumido, decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas e
jurídicas que não estão obrigadas ao recolhimento das contribuições, também é
passível de ressarcimento, desde a edição da Lei no 12.431, de 2011, é de se
ressaltar que, primeiramente, está se tratando nos autos de pedido de
ressarcimento do ano de 2009, anterior a legislação citada pela contribuinte; e,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

em segundo lugar, que o crédito presumido, a teor do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, é calculado sobre o valor de bens e serviços adquiridos de pessoas físicas e
justamente existe esse benefício (crédito presumido) devido a não incidência das
contribuições do PIS/Pasep e Cofins sobre essas operações (vendas efetuadas por
pessoas físicas) e, portanto, nem tem relação com o benefício do art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, já que diz respeito à aquisição e não de venda de produtos.
Pelo que se expôs, observa-se que não se trata, portanto, de mero erro de
preenchimento, por não haver vinculado créditos à receita não tributada no
mercado interno ou à receita de exportação, mas, isso sim, de aplicação correta
da legislação tributária inerente a não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.”
Em relação ao argumento da impossibilidade de compensação de ofício de créditos em
exigibilidade suspensa deixo de apreciá-lo em razão de não ter sido apresentado
oportunamente em sede de Manifestação de Inconformidade, fazendo incidir o
fenômeno da preclusão.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim
prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-
006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de
25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902797/2014-52

CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-
000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Assim, são improcedentes os argumentos recursais em sua íntegra.
Diante do exposto, voto em não conhecer parte do Recurso Voluntário, em razão de
preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, em razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital